Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722973-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação proposta por ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES em desfavor de BAYER S.A. e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, devidamente qualificados nos autos. O feito foi ajuizado sob o fundamento de que a autora implantou o dispositivo contraceptivo ESSURE em 2014, para fins de controle permanente de natalidade. No entanto, desde 2017, Vem apresentando sintomas como fortes cólicas, mastalgia, distensão e edema, aumento do fluxo menstrual, cefaleia intensa, dores e inchaço nas pernas, formigamento, dores na lombar, dores na região pélvica, sensação de perfuração do útero, fadiga, ausência de libido, dores e sangramentos durante e após as relações sexuais, inflamações uterinas, dores nas articulações, mudanças de humor constantes, queda de cabelo, suspeita de adenomiose, líquido no abdômen, dores generalizadas, febre, odor decorrente do líquido vaginal, quadros de infecção urinária e depressão. Enfatiza que, atualmente, os problemas já mencionados "foram intensificados ao extremo". Esclarece que, após ter sido submetida ao implante do dispositivo Essure, sua vida nunca mais foi a mesma e que os sintomas negativos resultantes dos defeitos do vício do produto são permanentes, "causando-lhe intenso sofrimento físico e psicológico, porquanto convive com o risco real e iminente de ver um órgão vital perfurado, além de diversos problemas à sua saúde, inclusive o risco de morte". Tece considerações sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sobre a responsabilidade dos réus pelo vício do produto. Discorre sobre os elementos caracterizadores do dever de indenizar o dano moral e sobre cabimento de condenação dos réus ao pagamento de pensionamento mensal. Requer a procedência do pedido, para condenar os réus ao pagamento de indenização a título de danos morais, cujo valor estima em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além de pensão mensal no valor de 6 (seis) salários mínimos. Regularmente citada, a parte ré Bayer S/A apresentou contestação no ID 86620891, alegando, em preliminar, inépcia da petição inicial, ao fundamento de que não foi juntado prontuário médico, sendo tal documento imprescindível para o desenvolvimento da ação. Alega, ainda, ilegitimidade passiva, sustentando que não foi a responsável pelo registro, importação e comercialização do dispositivo Essure. No mérito, alega, em síntese, que o dispositivo Essure é um produto médico que provê um método de contracepção definitiva e que, desde a concessão do registro sanitário em 2009 pela ANVISA, o Essure era dotado de extenso manual de instrução de uso em português, que relatavam os riscos inerentes à implantação, dentre os quais a possibilidade de ocorrerem sangramentos intensos, dores no geral, incluindo dor pélvica ou abdominal, perturbações emocionais e a necessidade de remoção cirúrgica das trompas de Falópio e do útero na hipótese do dispositivo precisar ser removido. Menciona que o produto não é vendido diretamente para o público consumidor, sendo que o manual de instruções é fornecido ao médico, no momento da aquisição do produto, a quem cabe a orientação acerca dos riscos e benefícios do procedimento e do dispositivo. Assevera que a segurança do dispositivo já foi demonstrada por pesquisas científicas e por numerosas autoridades sanitárias. Tece considerações sobre a inexistência de correlação entre os sintomas alegados e a utilização do dispositivo Essure. Ressalta que não há qualquer defeito no produto implantado na autora, sendo indevida qualquer responsabilização da requerida. Eventuais eventos decorrem de reações adversas que podem ou não ocorrer dependendo do organismo da usuária, e que foram devidamente previstas no manual de instruções e testes clínicos realizados. Assevera que o dever de informação foi observado, uma vez que os riscos constam do manual de instruções e devem ter sido informados à paciente por seu médico, uma vez que caberia a este, responsável pela aquisição do dispositivo, repassar à interessada os benefícios e riscos que o produto possui. Requer que, caso não se entenda pela exclusão da responsabilidade, que haja o ponderado arbitramento do valor da indenização em eventual condenação. Postula, ao final, o acolhimento das preliminares e a improcedência dos pedidos. A parte ré Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA, por seu turno, apresentou contestação no ID 94563686, alegando que não há qualquer prova acerca dos efeitos negativos que a autora teria suportado. Acrescenta que a parte autora juntou aos autos "termo de ciência e consentimento pós informado para a realização de procedimento de colocação do dispositivo intra-tubária Essure", no qual consta as informações relativas ao método Essure, inclusive seus riscos, bem como quanto ao procedimento de implante e retirada. Assim, entende que foram cumpridas as exigências legais quanto ao dever de informação. Enfatiza que não estão presentes os elementos caracterizadores do dever de indenizar, mormente porque não foi comprovado o nexo causal entre os supostos problemas de saúde da autora e o dispositivo inserido na requerente. Requer a improcedência dos pedidos. Houve réplica. Foi facultada a produção de prova pericial . Pela decisão de ID 117900620, foram rejeitadas as preliminares arguidas pelo primeira ré. Ultimada a prova técnica (ID 138890849), as partes se manifestaram sobre o laudo, no que a parte autora requereu quesitos suplementares (ID 142801203). Em resposta aos quesitos suplementares formulados pelas partes, a perita apresentou o laudo complementar de ID 144462252. As partes se manifestaram quanto ao laudo complementar. Vieram os autos conclusos para sentença.” (ID 50002082). O pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente nos seguintes termos: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora sucumbente a pagar as custas e os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.” (ID 50002082). A autora apelou (ID 51522978). Em suas razões, argumentou que a pretensão deduzida na inicial foi julgada improcedente com base na prova pericial produzida durante a instrução processual. Contudo, desconsiderou as demais provas produzidas que demonstrariam os danos por ela suportados com o dispositivo Essure: “28. Todavia, verifica-se que a decisão judicial, apesar de basear-se no laudo produzido pelo perito judicial (ID 138890849), não considerou todas as provas apresentadas, especialmente os fatos em relação à melhoria das condições de saúde que a Apelante teve após a retirada do dispositivo e, principalmente, que após a retirada do dispositivo do organismo restou elaborado o exame anatomopatológico no qual se apurou, quando da retirada, que as trompas da Apelante encontravam-se congestas e presença de corpo estranho metálico helicoidal em ambas as tubas (ID 132435160).” (ID 50002089). Em seguida, sustentou estar demonstrada o defeito no produto, o que ensejaria responsabilidade civil das rés: “34. O perito, nas respostas aos quesitos da Apelante (páginas 9 a 11 do ID 138890849), verifica-se no item 11 que foi confirmada a verossimilhança da queixa sobre a o quadro de dores sofrido pela autora, corroborando, portanto, as explanações dadas a este juízo desde a Exordial. 35. Ainda no laudo alhures mencionado (ID 138890849), no item 28, o perito afirma categoricamente que os fragmentos dos dispositivos se encontravam presentes no interior das trompas da paciente. Havendo, portanto, motivação para justificar que o Juízo de origem deveria ter levado em consideração os termos da Impugnação ao Laudo Pericial apresentado pela ora Recorrente em relação ao resultado do exame anatomopatológico, eis que restou demonstrado que as tubas uterinas “exibe serosa congesta, parede espessada e lúmen virtual, notando-se corpo estranho, em padrão metálico helicoidal na luz da tuba”, questão esta totalmente ignorada na sentença proferida. 36. Todos esses pontos, avaliados pelo perito judicial assentam a argumentação apresentada pela Apelante ao longo de toda a instrução processual, demonstrando, não apenas a sua verossimilhança, mas atestando o nexo de causalidade entre os transtornos enfrentados por ela e a presença do dispositivo Essure em seu corpo que busca evidenciar. [...] 38. No que tange às condições de saúde da Apelante antes da retirada do dispositivo, bem como no que se refere aos sintomas alhures relatados, estes podem ser comprovados pelo robusto arcabouço probatório acostado aos autos. 39. Inclusive, o prontuário médico (ID 68535508) da Apelante descreve detalhadamente todas as consultas realizadas, bem como as reiteradas queixas dos sintomas e percalços que a parte teve de suportar em decorrência do procedimento médico em questão. 40. Com relação ao referido prontuário, importa destacar que este demonstra expressamente que, a partir de 2014, após a inserção do dispositivo, foram realizadas diversas consultas onde a Requerente buscou auxílio médico para tratar os sintomas que a acometiam. 41. E, ainda, quando a Apelante deixou de utilizar o método Essure, foi possível retornar à normalidade de sua rotina e de seu dia a dia, sem que houvesse a apresentação dos sintomas exaustivamente relatados nesta demanda. 42. Portanto, a documentação acostada aos autos, juntamente com a prova pericial produzida, onde consta expressamente que, após a retirada do dispositivo, os sintomas cessaram totalmente, são capazes de fundamentar o nexo causal existente entre a utilização do método e os referidos danos sofridos pela Apelante. 43. Tendo em vista que todos os sintomas cessaram após a cirurgia realizada para a retirada do dispositivo, resta comprovado que o referido objeto originou todos os danos suportados pela Apelante restando caracterizado, portanto, o defeito no produto, eis que, se regular, não ensejaria todos os sintomas suportados pela então usuária ao longo dos anos. 44. Impende destacar que o tempo decorrido entre a inserção do dispositivo Essure e a cirurgia realizada para retirar o objeto é capaz de comprovar a dimensão dos danos sofridos, considerando que a Apelante, durante muitos anos, se viu obrigada a conviver diariamente com os diversos sintomas apresentados. 45. E ainda, caso o procedimento de retirada não tivesse sido realizado, até a presente data a Apelante ainda seria acometida pelos constantes dores, sangramentos, dispaurenia, ainda o intenso sofrimento psíquico. 46. Tais sintomas narrados pela Apelante são congruentes com as descrições das adversidades enfrentadas pelas diversas pacientes que implantaram o dispositivo ao redor do mundo. [...] 48. A petição inicial narra quadro fático que, em tese, caracteriza fato do produto ou, em outras palavras, acidente de consumo por defeito de produto. 49. Nos termos dos art. 12, § 3o, do CDC, cabe ao fabricante, ao produtor, ou ao importador, na hipótese de acidente de consumo, demonstrar: que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 50. Ainda, consoante a dicção do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor dos serviços só não será responsabilizado quanto provar: que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ao consumidor assiste apenas o dever de comprovar que ocorreu um acidente de consumo. 51. Os pressupostos da responsabilidade estão definidos no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor: (i) defeito do produto; (ii) dano (patrimonial e moral; e (iii) nexo de causalidade entre o defeito e o dano. 52. A responsabilidade é objetiva. Há, todavia, expressa previsão de excludentes, no parágrafo 3o do art. 12 do CDC. Além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, o dispositivo, como amplamente apontado pela doutrina e jurisprudência, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Ou seja, a carga probatória sobre existência ou não de defeito, colocação do produto no mercado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, é do fornecedor. [...] 59. Posto isto, requer a reforma da r. sentença para reconhecer o defeito do produto, nos termos do art. 12, §3o todos do CDC.” (ID 50002089). Ao final, requereu: “Em face do exposto, a Apelante requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação no intuito de reformar, in totum, a r. sentença, a fim de que seja dado provimento integral ao pleito inicial, qual seja: a) A procedência do pedido para condenar as Requeridas a pagarem à Requerente o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), como reparação pelos danos morais causados, com as devidas correções legais; b) A condenação das Requeridas ao pagamento de pensão no valor de seis salários mínimos, conforme artigo 950, parágrafo único do Código Civil e jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça; c) A condenação das Requeridas em custas e honorários advocatícios, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (ID 50002089). Sem preparo, em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. A ré Bayer S.A. apresentou contrarrazões de ID 50002093. Preliminarmente, alegou violação ao princípio da dialeticidade, e pediu o não conhecimento do recurso. Com relação à questão de fundo, reafirmou a alegação de ilegitimidade passiva. Ademais, requereu a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora, já que servidora pública e recebe salários elevados. Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso. A ré COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES S.A. apresentou contrarrazões de ID 50002105; requereu o desprovimento do recurso interposto pela autora. É o relatório. Em contrarrazões do recurso de apelação, a ré Bayer S.A. requereu a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora, afirmando que rendimentos mensais como servidora pública provam não fazer jus ao benefício. Juntou o documento de ID 50002094, obtido junto ao Portal da Transparência do Distrito Federal. Tendo em vista o pedido acima e a alegação de violação ao princípio da dialeticidade (o que ensejaria o não conhecimento do recurso), vista à autora para exercer o contraditório quanto a tais pontos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora